Tribunal: TJDFT
Processo: 0742607-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (FACA). LAUDO PERICIAL. PORTE COM POTENCIALIDADE LESIVA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 19 DA LCP RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor na pena do art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.o 3.688/41), aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, requer a realização de laudo pericial para atestar a lesividade da arma apreendida, o reconhecimento da não recepção do art. 19 da LCP pela Constituição Federal ou, alternativamente, absolvição do acusado sob os argumentos de atipicidade da conduta, ausência de dolo ou de insuficiência probatória.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 54837810).
5. Consta nos autos que a faca apreendida foi examinada, constatando-se que, por suas características, natureza e potencial lesivo, pode eventualmente ser empregado como instrumento de defesa ou ofensa, conforme Laudo Pericial no 67058/2023 (ID 54149733). Assim, evidente a potencialidade lesiva da arma branca do apelante.
6. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais". Assim, o fato é típico.
7. Ademais, a tramitação do ARE no 901.623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
8. Destaca-se que a conduta prevista no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
9. A autoria e a materialidade da contravenção penal restaram devidamente demonstradas pela Ocorrência no 7.174/2023-0 - 5a DP, Auto de Apreensão no 210/2023 e o Laudo de Perícia Criminal no 67.058/2023 (ID 54149598, 54149599 e 54149733). Ainda, os depoimentos das testemunhas foram harmônicos no sentido de que o acusado, em que pese alegar que utilizava a faca para trabalhar com reciclagem, não há nos autos qualquer informação de circunstâncias pelas quais se pudesse presumir que o porte de arma branca, pelo acusado, se destinava ao trabalho com material reciclável. (ID 54149598 - pág. 3).
10. O porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes. Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
11. "Não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenções Penais, recepcionada pela Constituição Federal e tratada pela legislação atual como delito de pequeno potencial ofensivo, isto se aplicando inclusive ao delito do art. 19 da Lei de Contravenções Penais" (AgRg no HC n. 331.694/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 15/12/2015).
12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.